Tribunal: TJMT
Processo: 1026936-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026936-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (AGRAVANTE), AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - CNPJ: 04.898.488/0001-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J.A. GAMBIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 09.021.216/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELL TONDIN - EPP - CNPJ: 13.279.615/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANTT – EXECUÇÃO FISCAL EM ANDAMENTO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA DEMANDA RECUPERACIONAL – ART. 6o, §7o-B, DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme regra descrita no art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005, a execução fiscal não é suspensa pelo deferimento da recuperação judicial.

Nos termos da jurisprudência do STJ, os créditos fiscais, sejam tributários ou não tributários, são considerados extraconcursais e não se submetem aos efeitos da demanda recuperacional, independentemente da data do fato gerador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
C. Tondin Transportes – EPP – em recuperação judicial,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de recuperação judicial que ajuizou, indeferiu o pedido de concursalidade do crédito afeto a multa administrativa aplicada pela ANTT, com o desbloqueio do montante de R$ 11.279,53 (onze mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e a extinção do feito executivo, sob o fundamento de se tratar de crédito de natureza tributária, que não se submete aos efeitos da demanda recuperacional.

Inconformada, a agravante sustenta que a multa perseguida no feito executivo é anterior ao pedido de recuperação judicial, devendo ser aplicada a regra do art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Segue sustentando, que o crédito em questão não é de natureza tributária, por se tratar de multa administrativa, de modo que deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. Firme no seu propósito, alega que o bloqueio da quantia de R$ 11.279,53 (onze mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) foi feito pelo Juízo da execução fiscal, o que não pode ocorrer, por se tratar de competência exclusiva do Juízo Universal. Alega ainda, que manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, mormente por colocar em risco o soerguimento da empresa.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 242495660).

As informações não foram prestadas.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos C. Tondin Transportes – EPP ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, que foi deferido pelo Juízo.

Durante a marcha processual, a empresa recuperanda noticiou a existência de ação de execução fiscal movida pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, visando o recebimento R$ 11.279,53 (onze mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), oriundo da aplicação de multa administrativa, contudo, defende que o débito em questão deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, por não possuir natureza tributária, razão pela qual requereu a habilitação do referido crédito na demanda, bem como o desbloqueio do valor penhorado e a suspensão do feito executivo
(id. 241154175).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“o crédito objeto da Execução Fiscal é de natureza tributária, o qual, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial”
, indeferiu o pedido (id. 241154173).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
que a multa perseguida no feito executivo é anterior ao pedido de recuperação judicial, devendo ser aplicada a regra do art. 49, da Lei n. 11.101/2005.

Segue sustentando, que o crédito em questão não é de natureza tributária, por se tratar de multa administrativa, de modo que deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Firme no seu propósito, alega que o bloqueio da quantia de R$ 11.279,53 (onze mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) foi feito pelo Juízo da execução fiscal, o que não pode ocorrer, por se tratar de competência exclusiva do Juízo Universal.

Alega ainda, que manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, mormente por colocar em risco o soerguimento da empresa.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6o – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, a Lei n. 11.101/2005 abre uma exceção para excluir do alcance da recuperação judicial algumas espécies de execuções, dentre elas as execuções fiscais, consoante disposto em seu artigo 6o, §7o-B, confira,
verbis
:

“7o-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida
, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.”
(negritei).

Logo, as ações de execuções de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, não havendo discriminação quanto aos créditos serem de natureza tributária ou não.

Na verdade, ao contrário do que alega a recorrente, o c. STJ já decidiu que
“com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal”
(AgInt no CC n. 181.379/PE, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.06.2022).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVANTE DEFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL — SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CONSTRIÇÃO DE BENS — VIABILIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL COM POSTERIOR CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial
.

Restou decidido que o Juízo da Execução Fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da empresa em recuperação, entretanto, o controle desses atos passará pelo controle do Juízo da Recuperação, podendo substituí-los, mantê-los ou, inclusive, torna-los sem efeito, tudo em observância ao soerguimento da empresa em recuperação
.”
(RAI n. 1018579-98.2020.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 01.12.2021 – negritei e grifei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. As execuções fiscais não se suspendem pelo deferimento da recuperação judicial, conforme disposto no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020.

4.
Os créditos fiscais, sejam tributários ou não tributários, são considerados extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, independentemente da data do fato gerador, conforme entendimento do STJ no Tema 1051
.

5.
É possível a realização de atos constritivos pelo juízo da execução fiscal, ficando o controle desses atos a cargo do juízo da recuperação judicial
, que poderá substituí-los, mantê-los ou torná-los sem efeito, em observância ao princípio da preservação da empresa.
[...]”
(RAI n. 1016343-37.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02.10.2024 – negritei e grifei).

À vista disso, ante a extraconcursalidade da multa administrativa em questão, é de clareza solar que a agravada não necessita submeter o referido crédito a concurso de credores ou habilitá-lo nos autos da recuperação judicial, em comento.

Ademais, no tocante ao pedido de desbloqueio do montante penhorado, consoante bem anotado pela condutora do feito,
“não houve formulação para substituir a penhora, tampouco ofereceu outros bens à penhora, apenas se limitou a pedir que seja reconhecido a concursalidade do crédito”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024